Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714899-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOBSON HEMERSON CANTAO LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 42903069, a advogada Júlia Mendes Meira, OAB/DF 70.677, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente JOBSON HEMERSON CANTÃO LIMA. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID no 42903070 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Aguarde-se o transcurso do prazo impugnação da decisão de ID no 41837655. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007